Tribunal: TJDFT
Processo: 0739332-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739332-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IDELSON DA SILVA MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida na execução fiscal promovida em face de Idelson da Silva Moura, autuada sob o no 0030379-39.2016.8.07.0018, que indeferiu a penhora dos veículos placas FFI 2002 e JIX 8435, por estarem em nome de terceiros, bem como consignou que o início do prazo de suspensão do processo de um ano deu-se em 15/03/2019, quando o exequente tomou ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual se iniciou o prazo para a prescrição intercorrente. Em resumo, o recorrente alega que realizou pesquisa em busca de patrimônio e localizou os veículos placas FFI 2002 e JIX 8435 e que não foram encontrados imóveis em nome do devedor. Assinala que o veículo placa FFI2002 foi transferido para Francisco Sousa Lima Chierichetti após o ajuizamento da execução e após a inscrição da dívida ativa dos débitos constantes nas CDA’s que embasam a execução. Consigna que de acordo com o entendimento do STJ, a alienação de bens a terceiros após o ajuizamento da execução fiscal e inscrição do débito em dívida ativa configura fraude à execução, devendo ser reconhecida no processo. Afirma que o início do prazo para suspensão da execução e, em consequência, para a prescrição intercorrente não deve ser considerado 15/03/2019, data em que tomou ciência de ausência de valores em pesquisa no SISBAJUD, pois não importa, necessariamente, a inexistência de bens, o que só pode ser identificado em consulta no INFOJUD. Pede que seja reconhecida a fraude à execução e seja determinada a penhora do veículo placa FFI2002, bem como que enquanto não houver solicitação de pesquisa no INFOJUD, não seja iniciado o prazo para prescrição intercorrente. DECIDO. Discute-se a decisão que indeferiu a penhora de veículo por estar em nome de terceiro e a definição de marco temporal para a suspensão da execução fiscal. Examino os requisitos de admissibilidade do recurso. Dispõe o artigo 932, inciso III do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: ......................................... III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O recorrente pretende que seja reconhecida a fraude à execução, uma vez que o veículo placa FFI2002 foi alienado após o ajuizamento da execução fiscal. A questão não foi discutida na origem. O recorrente não requereu ao juízo processante o reconhecimento da fraude à execução, de modo que o exame da questão em sede recursal importaria em supressão de instância. Ademais, antes que seja declarada a fraude à execução, o terceiro adquirente deve ser intimado para que possa opor embargos de terceiro, caso queira (art. 792, § 4o, CPC) e não há informação no processo de que isso já ocorreu. Assim, falta ao recorrente o interesse recursal, nesse ponto. Quanto ao marco para início do prazo da suspensão da execução, o recorrente não impugna especificamente a decisão, mas apenas tece genéricas considerações de que não deve ser considerada a data de 15/03/2019, quando teve ciência, pela primeira vez de inexistência de bens penhoráveis do devedor, sem, contudo, demonstrar se houve equívoco na data fixada. Limita-se, genericamente, a dizer que o marco só deve ocorrer a partir de eventual requerimento de consulta no INFOJUD, sem, no entanto, declinar as razões de direito que amparam a sua pretensão. Nesse contexto, a ausência de enfrentamento dos fundamentos da decisão impugnada é motivo para o recurso não ser conhecido. Ademais, os pontos em exame não permitem o suprimento, de modo que não vislumbro ser o caso de facultar ao recorrente a regularização. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. (e) Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator